Tribunal: STF
Processo: RHC 57595
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
NÃO HÁ AFRONTA AO ART. 437, ALINEA A, DO CPPM. CONSIDERAÇÕES.
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL OBSERVADO NA DESCLASSIFICAÇÃO ENCETADA. A
AUSÊNCIA, DESAUTORIZADA, DO MILITAR, DA UNIDADE DE SERVIÇO NÃO SE
POSICIONANDO NAS SITUAÇÕES MITIGADAS DO ART. 190 E PARAGRAFOS, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, PERMANECE MESMO NO TIPO DESERÇÃO, COMO
DEFINIDO NO ART. 187 DO CPM. RHC IMPROVIDO.